Tribunal: CARF
Processo: 13976.720142/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.720142/2018-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.758 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
HANTSCHEL EMBUTIDOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não
pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da
Lei Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, que votou por
dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

HANTSCHEL EMBUTIDOS LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso
voluntário em face do Acórdão 12-105.977, de 28 de fevereiro de 2019, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.720142/2018-49
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.758 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.720142/2018-49

exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2019, conforme Ato Declaratório Executivo, de 31/01/2018 , com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de
2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no 140,
de 2018 (e-fls. 43).
3.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
prescrição das certidões de dívida ativa (CDA’s), prescrição intercorrente do processo
administrativo e nulidade das certidões que especifica.
4.
A r. decisão recorrida, após confirmar que que as inscrições em dívida ativa não
foram regularizadas dentro do prazo legal, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples
Nacional (e-fls. 102).
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 24/04/2019, em que apresenta as seguintes alegações (e-fls. 113 e
seg.):
Nulidade em razão de cerceamento de direito de defesa
i) aduz inicialmente que foi incluída de maneira irregular nas CDA’s que motivaram sua exclusão
do Simples Nacional;
ii) as notificações de cobrança das CDA’s seriam nulas em razão de: i) não haver participação da
recorrente; ii) tratar de débito referentes a 1995 e 1996; iii) não mencionar prazo para
impugnação; o que violaria o art. 11 do Decreto 70.235, de 1972; cita jurisprudência do STJ em
favor da sua tese;
Decadência
iii) defende a ocorrência de decadência para as seguintes inscrições, com apoio nos arts. 173 e
156 do CTN:
N° inscrição 91 203 001239-30; Notificação: 14/03/1997; prazo para inscrição
14/03/2002; Inscrição: 05/05/2003;
N° inscrição: 91 6 03 8375-76; Notificação: 14/03/1997; prazo para inscrição
14/03/2002; Inscrição: 05/05/2003
N° inscrição: 91 6 03 008376-57; Notificação: 14/06/1997; prazo para inscrição
14/06/2002; Inscrição: 05/05/2003
N° Inscrição: 91 7 03 002419-80; Notificação: 14/03/1997; prazo para inscrição
14/03/2002; Inscrição: 05/05/2003
iv) assenta que a Administração pública deve anular seus atos quando eivados de nulidade, de
acordo com art. 53 da Lei 9.784, de 1999.
v) por fim requer: i) seja reconhecida a impossibilidade de alteração do polo passivo da CDA;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.758 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.720142/2018-49

nulidade dos avisos/notificações de cobrança das CDA’s; decadência das CDAs acima
especificadas; prescrição dos débitos eventualmente não alcançados pela decadência.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.

O recurso voluntário é tempestivo. Passo à análise.
8.
O Ato de exclusão do Simples Nacional indicou a existência de débitos inscritos
em dívida ativa da União, com exigibilidade não suspensa, o que constitui hipótese de exclusão
do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V; e 31, IV da LC 123, de 2006.
9.
Assentou ainda que o ato excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos
fossem regularizados no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o
que está em consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
10.

A recorrente alega inicialmente cerceamento do direito de defesa ao argumento de
que teria sido incluída de maneira irregular nas CDA’s que motivaram sua exclusão do Simples
Nacional; que as notificações de cobrança destas CDA’s seriam nulas em razão de não haver sua
participação e não mencionar prazo para impugnação, o que violaria o art. 11 do Decreto 70.235,
de 1972.
11.

Alega ainda a ocorrência de decadência, com base nos arts. 173 e 156 do CTN, de
quatro inscrições, quais sejam: 91 203 001239-30; 91 6 03 8375-76; 91 6 03 008376-57 e 91 7
03 002419-80 e prescrição das outras quatro inscrições, conforme elencado no ato excludente (e-
fls. 43). Veja-se:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.758 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.720142/2018-49

12.

13.

Inicialmente, quanto à alegação de que não teria participado do processo,
oportuno esclarecer que o art. 11 do Decreto 70.2351, de 1972, (PAF) trata de ato anterior à
inscrição em dívida ativa, ou seja, intimação para contestação do lançamento. In casu, trata-se
de débito inscrito em dívida ativa da União.
14.

Nos termos do art. 201 do CTN, “constitui dívida ativa tributária a proveniente de
crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois
de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo
regular”.
15.

Estabelece ainda o CTN, no art. 204, que “a dívida regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”, a qual somente “pode
ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”.
16.

Por conseguinte, caberia ao contribuinte apresentar prova inequívoca com vistas a
infirmar a liquidez e certeza das CDA’s, o que não ocorreu na espécie. Prevalece, portanto, a
máxima: allegatio et non probatio quase non allegatio (alegar e não provar é quase não alegar).
17.

Observe-se ainda que, uma vez efetuado o lançamento, não há falar-se em
decadência do crédito tributário, mas sim em prescrição. Esta, por sua vez, “se interrompe [...]
por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito
pelo devedor”, conforme dispõe o art. 174, IV, do CTN. Por conseguinte, em razão de tratar-se
de interrupção, o prazo prescricional de cinco anos é devolvido na íntegra para a Fazenda
Pública credora. Como hipótese de reconhecimento do débito tem-se o parcelamento.
18.

Compulsando os autos, verifica-se dos extratos de acompanhamento das referidas
inscrições emitidos pela PGFN (e-fls. 55 – 101) que após inscrição em dívida ativa houve adesão
a parcelamento, exclusão de parcelamento e posterior ajuizamento das execuções. Verifica-se
ainda que a recorrente foi incluída como corresponsável nas respectivas CDA’s em 02/2018.
Ademais, não consta dos referidos extratos ocorrência de prescrição ou outra forma de extinção
dos débitos.
19.

Nessa mesma trilha caminhou a r. decisão recorrida ao analisar as ocorrências de
cada inscrição (e-fls. 108):

1 Decreto no 70.235, de 1972. Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente: I - a qualificação do notificado; II - o valor do crédito tributário e o prazo para
recolhimento ou impugnação; III - a disposição legal infringida, se for o caso; IV - a assinatura do chefe do órgão
expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula. Parágrafo
único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.758 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.720142/2018-49

21 Do sistema SIDA, mantido pela PGFN para registro das ocorrências do débito
inscrito, foram extraídas as ocorrências de cada uma das inscrições em tela, como se
verá a seguir (e-fls.52/98).
a) inscrição 91.2.03.001239-30 (e-fls.51/59):
22 Formalizada em 05.05.2003, e composta por 21 (vinte e um) débitos, a inscrição
contém registro de parcelamentos em 30.11.2003 e 21.03.2009, e teve o ajuizamento
confirmado em 07.12.2012, e ora permanece na situação de "Ativa Ajuizada", sem
ocorrência de reconhecimento de prescrição ou de qualquer outra forma de
extinção: [...]
b) inscrição 91.6.03.08375-76 (e-fls.60/67):
23 Formalizada em 05.05.2003, e composta por 22 (vinte e dois) débitos, a inscrição
contém registro de parcelamentos em 30.11.2003 e em 21.03.2009, teve o
ajuizamento confirmado em 07.12.2012, e ora permanece na situação de "Ativa
Ajuizada", sem ocorrência de reconhecimento de prescrição ou de qualquer outra
forma de extinção: [...]
c) inscrição 91.6.03.08376-57 (e-fls.68/74):
24 Formalizada em 05.05.2003, e composta por 19 (dezenove) débitos, a inscrição
contém registro de parcelamentos em 30.11.2003 e 21.03.2009, teve o ajuizamento
confirmado em 07.12.2012, e ora permanece na situação de "Ativa Ajuizada", sem
ocorrência de reconhecimento de prescrição ou de qualquer outra forma de
extinção: [...]
d) inscrição 91.6.03.011492-07 (e-fls.75/79):
25 Formalizada em 17.06.2003, e composta por 2 (dois) débitos, a inscrição contém
registro de parcelamentos em 30.11.2003 e 21.03.2009, teve o ajuizamento
confirmado em 07.12.2012, e ora permanece na situação de "Ativa Ajuizada", sem
ocorrência de reconhecimento de prescrição ou de qualquer outra forma de
extinção: [...]
e) inscrição 91.6.03.011493-80 (e-fls.80/83):
26 Formalizada em 17.06.2003, e composta por 6 (seis) débitos, a inscrição contém
registro de parcelamentos em 30.11.2003 e 21.03.2009, teve o ajuizamento
confirmado em 07.12.2012, e ora permanece na situação de "Ativa Ajuizada", sem
ocorrência de reconhecimento de prescrição ou de qualquer outra forma de
extinção: [...]
f) inscrição 91.7.03.002419-80 (e-fls.84/88):
27 Formalizada em 05.05.2003, e composta por 2 (dois) débitos, a inscrição contém
registro de parcelamentos em 30.11.2003 e 21.03.2009, teve o ajuizamento
confirmado em 07.12.2012, e ora permanece na situação de "Ativa Ajuizada", sem
ocorrência de reconhecimento de prescrição ou de qualquer outra forma de
extinção: [...]
g) inscrição 91.7.03.002741-37 (e-fls.89/93):
28 Formalizada em 17.06.2003, e composta por 11 (onze) débitos, a inscrição contém
registro de parcelamentos em 30.11.2003 e 21.03.2009, teve o ajuizamento
confirmado em 07.12.2012, e ora permanece na situação de "Ativa Ajuizada", sem
ocorrência de reconhecimento de prescrição ou de qualquer outra forma de
extinção: [...]
h) inscrição 91.7.03.002742-18 (e-fls.94/98):
29 Formalizada em 17.06.2003, e composta por 8 (oito) débitos, a inscrição contém
registro de parcelamentos em 30.11.2003, teve o ajuizamento confirmado em
07.12.2012, e ora permanece na situação de "Ativa Ajuizada", sem ocorrência de
reconhecimento de prescrição ou de qualquer outra forma de extinção: [...] (Grifo
nosso)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.758 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.720142/2018-49

20.

Como se vê, a prescrição foi interrompida pelo parcelamento e posteriormente
houve o ajuizamento das execuções.
21.

Uma vez ajuizada a execução fiscal, a alteração/extinção dos débitos inscritos, se
for o caso, bem como a análise de qualquer mácula em relação à inclusão de contribuinte no polo
passivo da execução, cabe ao juízo da execução ou à Fazenda Pública credora. Com efeito, até
que se prove o contrário, o que não ocorreu nestes autos, reputam-se corretos os débitos objeto
das respectivas CDA’s, bem como a execução em face da recorrente.
22.

Oportuno observar também que a administração dos débitos inscritos em dívida
ativa fica a cargo da PGFN. Assim, inscrito o débito em dívida ativa e/ou ajuizada a execução
fiscal a discussão de tais débitos deve ocorrer no feito referente à execução, inclusive a questão
da prescrição intercorrente, porquanto nos termos da súmula Carf no11, “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Tivesse o contribuinte apresentado
documentação comprobatória inequívoca da iliquidez das CDA’s, poder-se-ia, baixar o feito em
diligência para eventual análise quanto a possível mácula no ato excludente. Mas como dito
acima, não foi o caso. O contribuinte limita-se a argumentar sem apresentar provas.
23.
Nestes termos, não há falar-se em nulidade por cerceamento do direito de defesa,
tampouco verifica-se qualquer mácula no ato excludente, razão pela qual deve ser mantida a
exclusão do Simples Nacional em razão da não regularização dos débitos excludentes no prazo
legal.
Conclusão
24.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital